Tribunal: STF
Processo: RHC 213830
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao writ, por funcionar como sucedâneo de revisão criminal.



    O agravante reitera os argumentos da inicial e pede a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, a fim de que, reconhecido o veredicto absolutório da primeira votação do Tribunal do Júri, seja determinado à autoridade judiciária que prolate a sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    No caso concreto, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    Contudo, melhor examinando os autos, verifico que a ilegalidade suscitada pode ser aferida de pronto, a ensejar a concessão da ordem de ofício, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    A questão posta sob exame neste habeas corpus envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri. Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido. Vejamos:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Na espécie, foi consignado na ata de julgamento (eDOC 1, p. 29) que, “após a resposta dos Srs. Jurados ao quesito 03 (genérico de absolvição), o MM. Juiz, ao verificar a incompatibilidade entre as respostas dadas aos quesitos 02 e 03, procedeu na forma do art. 490, caput, do CPP, procedendo a nova votação (2ª Votação) dos citados quesitos, esclarecendo aos Srs. Jurados que a única tese de absolvição sustentada pela Defesa foi a negativa de autoria, a qual foi alvo do quesito 02, tendo os Jurados respondido, por maioria, afirmativamente, porém, na sequência, também por maioria, responderam afirmativamente ao quesito 03, absolvendo o réu, sem ter sido sustentada qualquer outra tese absolutória. Após o esclarecimento, foi procedida a nova votação (2ª Votação) dos quesitos 02 e 03, consoante os resultados em termo próprio.” 



    Ao final, o Juiz Presidente proclamou o resultado da segunda votação, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do CP.



    A defesa suscitou a nulidade da decisão condenatória como preliminar das razões da apelação. Ao analisar a questão, o Tribunal local afastou a nulidade nestes termos (eDOC 4, p. 3):



    Não prospera a preliminar arguida pela Defesa, pretendendo a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão do fato de o MM. Juiz Presidente ter submetido os quesitos 02 e 03 a nova votação, diante da averiguação de manifesta contradição entre as respectivas respostas. 



    Ressalte-se que o art. 490, "caput", do Código de Processo Penal, prevê que, diante de manifesta contradição entre respostas dadas aos quesitos, o presidente, esclarecendo aos jurados em que consiste a contradição, pode submeter à nova votação os quesitos a que se referirem as respostas contraditórias.



    O MM. Juiz Presidente agiu corretamente, de acordo com o referido dispositivo legal, tendo em vista que a única tese defensiva era a de negativa de autoria, e o fato de que os jurados terem reconhecido a autoria do apelante (quesito 02) e, ainda assim, decidiram por absolvê-lo (quesito 03). Diante destas circunstâncias, a matéria é, de fato, alvo de manifesta contradição, devendo ser submetida à nova votação, como foi realizado e transcrito na Ata de Julgamento à fls. 907.



    Não havendo, portanto, que se acolher o pedido de reconhecimento da nulidade arguida pela Defesa, passa-se ao exame do mérito.



    Igualmente entendeu a Corte Superior, que assentou: “se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros. Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal” (eDOC 4, p. 3).



    Os acórdãos combatidos, todavia, estão em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Com efeito, à luz da atual redação do art. 483 do CPP (modificado pela Lei 11.689/2008), o quesito genérico afasta a possibilidade de o Magistrado esclarecer ao Conselho do Júri eventual contradição entre as respostas dos quesitos relativos à autoria e à absolvição, mesmo que a única tese de defesa tenha sido negativa de autoria.



    Ora, a garantia da votação com base na íntima convicção torna incompatível o controle da decisão absolutória pelo Juiz Presidente, ainda que a pretexto de exercer a atribuição prevista no art. 490, caput, do CPP. Em verdade, os esclarecimentos sobre contradição na resposta dos jurados não podem tangenciar o quesito genérico de absolvição.



    Assim, concluo que não caberia ao Juiz Presidente do Júri promover nova votação. A primeira decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer, porque, apesar de não encontrar respaldo na tese defensiva, encontra guarida na norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos dos arts. 317, §2º, e 192, ambos do RISTF, reconsidero a decisão agravada e não conheço do recurso, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade da segunda votação e determinar ao Juiz Presidente do Júri que proclame o resultado da primeira votação nos autos 0008261-14.2009.8.26.0268.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente